Tribunal: TJBA
Processo: 0003409-25.2006.8.05.0271
Classe: Petição
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0003409-25.2006.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

PJ - 02

ACORDÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIDE PROPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAIRU. IMÓVEL SEM REGISTRO CARTORÁRIO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO DO ÓBICE PREVISTO PELO ART. 183, § 3º, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO ESTADO DA BAHIA. BEM CUJO USO FOI CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CAIRU DESDE O ANO DE 1999. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I
– O autor pretende provar sua posse mansa e pacífica sobre o bem litigioso, exercida por mais de vinte anos, através dos documentos que instruem os autos, em especial a certidão de ID 38299563, em que o Estado da Bahia se qualifica como possuidor do imóvel há mais de 20 (vinte) anos.

II
– Ainda, segundo o autor, o Termo de Doação de ID 38300807 refere aos bens móveis da escola e as características do negócio revelam que o requerido exerce a posse em nome do Estado da Bahia, figurando, assim, com mero detentor do bem.

III
– Não é essa, entretanto, a conclusão que se extrai da análise dos autos, pois, apesar de tratar de doação dos bens móveis que guarnecem a escola Dr. Luiz Navarro de Brito, com base no aludido instrumento negocial, não há, entre as partes, relação de dependência ou servidão que pudesse degradar o direito de uso transferido ao requerido, nos termos do que exige o art. 1.198 do Código Civil, até porque houve a municipalização da escola.

IV
– Logo, competindo ao réu o uso do bem há mais de vinte anos, e sendo esse um dos atributos da propriedade (art. 1.228 do CC/02), é inegável que a posse do imóvel lhe pertence, donde emerge a improcedência dos pedidos iniciais.

V
–
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação de Usucapião nº 0003409-25.2006.8.05.0271,
figurando como parte autora o
ESTADO DA BAHIA
e como parte ré o
MUNICÍPIO DE CAIRU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do voto
do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de Sessões,

de

2023.